Tribunal: TJSP
Processo: 1504259-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE EMPREGO DE CHAVE FALSA - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL – REINCIDÊNCIAS COMPROVADAS. AUMENTOS EXCESSIVAMENTE SEVEROS. REDUÇÃO.

Ementa:
FURTO TENTADO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE EMPREGO DE CHAVE FALSA - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL – REINCIDÊNCIAS COMPROVADAS. AUMENTOS EXCESSIVAMENTE SEVEROS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.